Tribunal: TJES
Processo: 5000497-22.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000497-22.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SUELI MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SEGUIDO DE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PERFIL DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de responsabilidade civil objetiva cumulada com declaração de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação a débito oriundo de empréstimo supostamente contratado mediante fraude eletrônica conhecida como “golpe da falsa central telefônica”, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude eletrônica praticada por terceiros em operação destoante do perfil da consumidora; e (iii) determinar se as astreintes fixadas pelo juízo de origem observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência e o extrato bancário demonstram dinâmica transacional atípica, consistente na contratação de empréstimo seguida do imediato escoamento integral dos valores via PIX para terceiros desconhecidos em curto espaço de tempo.

A operação realizada destoa do perfil transacional da correntista, pessoa idosa e pensionista, circunstância apta a exigir atuação preventiva dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

A ausência de apresentação do instrumento contratual assinado impede a comprovação da regularidade da contratação.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros configura hipótese de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A manutenção da negativação em nome da autora por dívida controvertida evidencia perigo de dano concreto.

A multa diária fixada em R$ 250,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00, revela-se proporcional à obrigação de fazer imposta e adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança bancária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória (veiculada no processo de referência nº 5039682-54.2025.8.08.0048) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil Objetiva c/c Declaração de Inexistência de Débito
, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado por
Sueli Moreira
de
Oliveira,

determinando que a instituição financeira agravante promova a imediata suspensão da publicidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), especificamente quanto ao débito objeto da lide (Contrato nº 15730051193CSC394629, no valor de R$ 2.327,40), sob pena de multa diária fixada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 17804552), o Agravante sustenta, em apertada síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para a concessão da tutela, argumentando a legalidade da contratação e a inexistência de prova de fraude apta a afastar a responsabilidade da consumidora; (ii) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer nos moldes fixados; e (iii) a necessidade de afastamento ou, subsidiariamente, a redução das astreintes, alegando que o valor arbitrado enseja enriquecimento sem causa.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pela agravada que, em sua exordial, narra ser pessoa idosa e pensionista do INSS, e ter sido vítima de fraude eletrônica em 21 de setembro de 2023. Aduz que recebeu ligação telefônica de suposta preposta da instituição financeira ré, a qual, munida de dados sigilosos, alertou-a sobre uma hipotética tentativa de invasão em sua conta corrente, e sob o pretexto de reforçar os protocolos de segurança, a autora foi induzida a realizar procedimentos no aplicativo bancário que culminaram na contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 6.115,48 (seis mil, cento e quinze reais e quarenta e oito centavos), parcelado em 48 vezes de R$ 480,00.

Narra que, ato contínuo, o montante disponibilizado foi transferido via PIX para contas de terceiros desconhecidos, restando-lhe apenas o prejuízo e o ônus das parcelas vincendas. Sustenta a
falha na prestação do serviço bancário
, consubstanciada na ineficiência dos mecanismos de segurança do banco, que permitiram transações manifestamente destoantes do seu perfil de consumo, sem qualquer bloqueio preventivo. Argumenta, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira à luz da Súmula nº 479 do STJ (fortuito interno), e diante do inadimplemento forçado do débito que não reconhece, a autora teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por um débito de R$ 2.327,40, o que motivou o pleito de tutela antecipada para a suspensão da publicidade da negativação.

No caso em apreço, a controvérsia reside na legalidade da manutenção de registro desabonador em nome da Agravada por débito que esta alega ser fruto de fraude eletrônica ("golpe da falsa central"), e em análise aos elementos probatórios colacionados aos autos originários deste recurso verifico que o cotejo entre o Boletim de Ocorrência (ID 81495538) e o Extrato Bancário (ID 88732580) revela uma dinâmica transacional atípica e muito suspeita. O montante de R$ 6.115,48 ingressou na conta da Agravada via empréstimo e foi escoado para terceiros em questão de minutos.

Não bastasse a ausência de lastro contratual, verifico ainda que o montante creditado na conta da agravada e, ato contínuo, transferido via PIX,
destoa do perfil transacional da correntista
, e

em perfunctória análise, própria deste estágio processual de agravo de instrumento, a realização de um empréstimo seguido de imediata evasão de divisas, que destoam do perfil da agravada, para terceiros desconhecidos constitui operação atípica, a qual deveria ter disparado os mecanismos de segurança e bloqueio preventivo da instituição financeira.

Nesse cenário, incide a inteligência da Súmula nº 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. Caberia ao Banco Agravante demonstrar a regularidade da contratação. Contudo,
o recorrente não acostou aos autos o instrumento contratual assinado
, limitando-se a apresentar logs de sistema que, por si só, não suprem a ausência de manifestação de vontade hígida da consumidora, especialmente diante da verossimilhança de suas alegações.

Existe probabilidade à alegação de que o sistema de segurança da instituição falhou ao não bloquear preventivamente transações de alto valor e perfil nitidamente estranho aos hábitos da Agravada, idosa e pensionista. Portanto, a probabilidade do direito milita em favor da manutenção da liminar.

O perigo de dano é evidente e de natureza urgente. A manutenção da inscrição do nome de pessoa idosa em cadastros de proteção ao crédito por dívida
sub judice
gera abalo de crédito e dano moral
in re ipsa
.

Quanto ao pleito de redução das astreintes, entendo que não assiste razão ao Agravante, pois o valor fixado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia, limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se perfeitamente adequado e em estrita consonância com os parâmetros adotados por esta 4ª Câmara Cível para obrigações de fazer de baixa complexidade, como a exclusão de registros em cadastros de inadimplentes. O teto imposto pelo juízo
a quo
garante a observância ao princípio da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.